Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-96.2011.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Recurso defensivo - Adulteração de sinal identificador de veículo - Artigo 311, caput, do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas - Valoração do depoimento do policial militar - Idoneidade da prova preservada - Dosimetria da pena bem aplicada - Regime aberto - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000860-
96.2011.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante TARIK TEODORO
MOURAD, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-96.2011.8.26.0266 -Voto no 569
2
Apelação Criminal no 0000860-96.2011.8.26.0266
Apelante: Tarik Teodoro Mourad
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itanhaém
Juiz: Jamil Chaim Alves
Voto no 569
Apelação
Recurso defensivo - Adulteração de sinal
identificador de veículo - Artigo 311, caput, do Código Penal
Materialidade e autoria comprovadas - Valoração do
depoimento do policial militar - Idoneidade da prova
preservada - Dosimetria da pena bem aplicada - Regime aberto
- Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Tarik Teodoro Mourad
contra sentença de fls. 308/311 verso, que julgou procedente a ação para condená-lo ao
cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
20 dias multa no valor unitário mínimo, como incurso no art. 155 § 4o, III e IV e art.
311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Ato contínuo, foi reconhecida a
prescrição da pena do furto qualificado, com extinção da punibilidade, mantida a pena
de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, para o cumprimento da pena
do delito do art. 311, caput, do Código Penal.
O réu pede a reforma da sentença, com pedido de
absolvição, sob o fundamento de falta de prova da autoria, dizendo que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-96.2011.8.26.0266 -Voto no 569
3
testemunha presencial, não foi reconhecido pessoalmente e não se tratou de flagrante.
Alega que não procede a qualificadora relativa à chave
falsa descrita na inicial, sendo dominante a jurisprudência no sentido de que a “micha”,
que sequer se assemelha a chave, não deve ser considerada para qualificar o crime (fls.
355/357).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 360/362), com
parecer, no mesmo sentido, pela D. Procuradoria de Justiça (fls. 366/373).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser
integralmente ratificada, a teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, pois escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva, com
ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se
vislumbrando reparos a serem feitos.
Segundo a denúncia, no dia 21.11.2010, por volta de uma
hora da manhã, Tarik Teodoro Mourad, em concurso e com unidade de desígnios com
os menores infratores G.I.M.e C.R.C. L., e com o emprego de chave falsa, subtraiu para
si e para outrem o veículo VW-Gol, placa CJC0807. No mesmo dia, ainda com os
mencionados jovens, adulterou o sinal identificador do veículo acima, sendo incurso no
art. 155, § 4o, III e IV e art. 311, caput, todos do Código Penal.
Reconhecida a prescrição do crime de furto qualificado,
fica prejudicada a tese de defesa relativa ao emprego de chave falsa, limitada a análise
deste recurso ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
A materialidade do delito está patenteada no conteúdo dos
documentos acostados às fls. 3/9, 13/14, 47/57 e pela produção da prova oral.
Inequívoca também a autoria, pois, além do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-96.2011.8.26.0266 -Voto no 569
4
adulterado ter sido localizado na residência do apelante, este admitiu ter feito a
adulteração da placa ao policial militar José Luis Gomes dos Santos, que apurou a
ocorrência (fls. 210).
Sobre a idoneidade do depoimento do policial militar para
sustentar a condenação, já decidiu esta Câmara nos seguintes termos:
Vale destacar que não há se desmerecer os depoimentos
prestados pelos policiais, agentes públicos que gozam da
presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as
suas
declarações
devem
ser
acolhidas
sem
reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua
parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida,
como
no
caso
em
exame.(Apelação
Criminal
9223176-27.2007.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. em
13.6.2013).
Cumpre consignar que a adulteração das placas do veículo
foi realizada mediante o uso de spray na cor preta, um molde artesanal de papel e uma
tesoura, com alteração das letras das placas. Tais objetos foram apreendidos.
Por último, fixada no mínimo legal a pena base do delito
previsto no art. 311, caput, do Código Penal, sem agravantes ou causas de diminuição,
fica mantida a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias multa no valor unitário
mínimo, em regime aberto, nos exatos termos da sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento à
apelação interposta por Tarik Teodoro Mourad, mantendo-se a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000860-96.2011.8.26.0266 -Voto no 569
5